Tribunal: CARF
Processo: 10783.903840/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.903840/2012-61
ACÓRDÃO
9303-015.915 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ESTEVE IRMÃOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Quando existir, na decisão recorrida, fundamentos autônomos para a sua
subsistência, o recurso especial deverá atacar todos eles, indicando
paradigmas pertinentes para cada fundamento, sob pena de não ser
conhecido o apelo de divergência (Acórdão no 9303-014.564).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.915 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903840/2012-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-007.463, de 17/03/2020, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que por unanimidade de votos,
decidiram por negar provimento ao Recurso Voluntário apresentado, nos termos da ementa
transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITOS.
BENS
OU SERVIÇOS
NÃO
SUJEITOS
AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à existente
na Lei no 10.637/2002, que trata do PIS/Pasep), veda o direito a créditos da não-
cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
ATOS COOPERADOS. RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE NÃOINCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos Recursos
Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
E ainda, em seu parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria. Dito isso, entende-se que a norma declarou a hipótese de não
incidência tributária.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.915 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903840/2012-61
3
Para pleitear os créditos faz-se indispensável a apresentação das notas fiscais,
documentos que podem, efetivamente, comprovar a existência ou não dos
mesmos e sua quantificação. Se tais documentos não contêm qualquer destaque
das contribuições, indicando claramente que sua aquisição foi realizada sem a
incidência destes tributos, não é devido o creditamento, independentemente do
emitente não ter feito constar tal fato no campo “Observações”.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, o crédito
presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Entretanto, somente considera-se produção, em relação aos produtos
classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma
e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial.
Houve apresentação de Embargos de Declaração por parte do contribuinte,
suscitando omissão no julgado quanto ao não enquadramento das operações da então
embargante no artigo 15 da MP 2.158-35/2001. Entretanto, foram rejeitados em Despacho de
Admissibilidade de Embargos.

Recurso Especial da Contribuinte
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Especial, suscitando divergência
jurisprudencial quanto à matéria: Crédito Integral de PIS/Cofins. Aquisições de Mercadorias de
Cooperativas. Para comprovar a divergência apresenta o paradigma 3301-003.200.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento do CARF, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela contribuinte.
A Fazenda Nacional, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial, postulando a sua negativa de provimento.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.915 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903840/2012-61
4
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial. No entanto, não deve
ser conhecido, tendo em vista a ausência do atendimento aos pressupostos de admissibilidade
estabelecidos no art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores. É o que passa a demonstrar.
Trata-se os autos de Pedido de Ressarcimento cumulado com Declaração de
Compensação de crédito básico de PIS, adquirido de cooperativa. Em procedimento de auditoria,
constatou-se que a contribuinte não poderia ter se creditado do PIS e da COFINS com alíquotas
convencionais, mas pelo crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004, em
consequência dessa glosa o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo nas DCOMP’s, tendo sido este o fundamento da
homologação parcial/não homologação, constante do Despacho Decisório.
O Relatório Fiscal que fundamentou a glosa consta das fls. 49 a 65 e sua conclusão
segue-se abaixo transcrita:
Em relação ao 2° item; a presente fiscalização reclassificou todas suas aquisições
de café, garantindo apenas o desconto de crédito presumido, em detrimento do
crédito integral. Tais aquisições foram realizadas exclusivamente de empresas
cooperativas e, segundo a legislação vigente, somente poderia ter sido
aproveitado, o crédito presumido, conforme veremos a seguir.
1) Aquisições de café de sociedades cooperativas
De acordo com o inciso I do art. 15 da MP 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do Pis e da Cofins. Ademais, segundo o
inciso IV do mesmo artigo, as receitas decorrentes do beneficiamento, bem
como do armazenamento e industrialização da produção de associado também
poderão ser excluídas da base de cálculo das contribuições:
(...)
Ocorre que as receitas de venda auferidas pelas sociedades cooperativas podem
ser excluídas da base de cálculo das contribuições. Neste contexto, as empresas
adquirentes, ao se creditarem das compras efetuadas junto às sociedades
cooperativas, estariam se beneficiando indevidamente, na medida em que se
creditam de um valor que não foi oferecido à tributação pelas cooperativas. As
sociedades cooperativas não transferiram o ônus tributário ao longo da cadeia
produtiva, urna vez que estas operações foram excluídas da base de cálculo das
contribuições, por força da MP 2.158-35/2001.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.915 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903840/2012-61
5
E a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
não dará direito a crédito, conforme previsto no art. 3°, §2°, inciso II das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo transcrito:
(...)
Com a publicação da Lei n° 10.925/04 (art. 8o e 9° abaixo transcritos),
posteriormente alterada pelas Leis no 11.051/04 e 11.196/2005, a incidência das
Contribuições nãocumulativas ficaram suspensas no caso de venda de insumos
pelas cooperativas de produção agropecuária:
(...)
Neste contexto, importante ressaltar que a Esteve Irmãos adquire café cru em
grãos de sociedades cooperativas agropecuárias e de outros comerciantes. A
mercadoria é encaminhada para industrialização em estabelecimentos de
terceiros para fins de preparo para exportação. Posteriormente, este café
beneficiado é exportado. Tais informações foram colhidas em resposta ao Termo
de Início de Fiscalização, prestada pela própria empresa.
(...)
Todos os pré-requisitos para que as vendas de café das sociedades cooperativas
saíssem com suspensão foram cumpridos. Não obstante, as sociedades
cooperativas informaram, no corpo de algumas notas fiscais, expressões do tipo:
"o Pis e Cofins estão sendo recolhidos normalmente sobe esta operação" e
"operação com incidência do Pis e da Cofins”.
Importante ressaltar que não houve prejuízo financeiro algum por parte das
cooperativas, na medida em que, quando não dão saídas com suspensão, de
qualquer forma acabam não recolhendo tributos sobre estas receitas, por força da
MP 2.158-35/2001, supracitada.
Foram colhidas informações inerentes aos recolhimentos feitos por todas as
cooperativas que efetuaram vendas de café à Esteve Irmãos, quais sejam: COOP.
REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPÉ LTDA COOXUPE-GUAXUPE, CNPJ
20.770.566/0005-33, EXPOCACCER COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO
CERRADO LTDA, CNPJ 71.352.553/0001-51 e COCAPEC -COOPERATIVA DE
CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS, CNPJ 54.772.017/0001-06.
A primeira cooperativa figurou corno a maior fornecedora de café para a ESTEVE
IRMÃOS, com, aproximadamente, 78% do total de suas aquisições. Em consulta
aos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) desta
empresa, observou-se que a cooperativa excluiu da base de cálculo das
contribuições sociais (PIS e COFINS) quase que a totalidade de suas receitas.
Foram oferecidos à tributação valores que sequer alcançaram o total, das vendas
à ESTEVE IRMÃOS, o que reforça a tese de que suas receitas foram excluídas da
base de cálculo das contribuições. Também foram identificados recolhimentos de
Pis incidentes sobre a folha de salários à alíquota de 1%, a que se submetem as
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.915 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903840/2012-61
6
sociedades cooperativas, nos termos do art. 13 e art. 15, §2°, I, da MP,2.158-
35/2001.
As outras duas cooperativas excluíram todas as receitas da base do cálculo das
contribuições, nos meses em que foram realizadas vendas de café à Esteve
Irmãos.
Segundo o disposto no art. 7° da supracitada IN, gera direito ao desconto de
crédito presumido as aquisições de insumos com suspensão da exigibilidade das
contribuições. Neste diapasão, os créditos ora apropriados nas aquisições de café
efetuadas junto a estas sociedades cooperativas foram glosadas, adicionando-se,
em seu lugar, o crédito presumido instituído pelo art. 8° da lei 10.925/2004, c/c
arts. 5° a 7° da IN 600/2006.
Ainda com base nos esclarecimentos prestados pela empresa, foi informado que
ela não desenvolve atividades de beneficiamento. De fato, quem realiza esse
beneficiamento são estabelecimentos de terceiros, os quais são empresas
contratadas pela Esteve Irmãos. Pelo simples fato deste beneficiamento ser
terceirizado a outras empresas, não descaracteriza o direito à apuração ao
crédito presumido. Se assim a tosse, nem direito ao crédito presumido ser-lhe-ia
garantido.
(...)
CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que a Esteve Irmãos não tem o direito de apurar créditos
integrais na aquisição de café de sociedades cooperativas. Primeiramente,
porque as receitas de venda auferidas pelas sociedades cooperativas foram
excluídas da base de cálculo das contribuições (não houve recolhimentos de Pis e
Cofins sobre estas receitas de venda). Nesta situação nem crédito presumido ser-
lhe-ia garantido.
Após a interposição do Recurso Voluntário proposto pela contribuinte, o acórdão
ora recorrido negou provimento ao recurso, o fazendo sob duas premissas, que não foram
totalmente contestadas no apelo especial, muito menos foi objeto de discussão no voto vencedor
do acórdão paradigma indicado pela recorrente (Acórdão no 3301-003.200). Vejamos.
O acórdão ora recorrido manteve a glosa por duas razões:
1o – A contribuinte estaria se beneficiando indevidamente das compras efetuadas
junto às sociedades cooperativas, na medida em que se credita de um valor que
não foi oferecido à tributação pelas cooperativas, tendo em vista a previsão do
inciso I do art. 15 da MP 2.158-35/2001, uma vez que o art. 3o, § 2o, inciso II da
Lei no 10.637/2002, veda o direito a créditos da não-cumulatividade sobre o
valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
O fato da aquisição dos bens, pela recorrente, não ter se sujeitado ao pagamento
das contribuições restou comprovado pela Fiscalização, tanto pela juntada das
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.915 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903840/2012-61
7
notas fiscais, às fls. 90/108, quanto pela verificação da ausência de recolhimentos
destes tributos pelos fornecedores do recorrente, como se depreende dos
seguintes excertos do Parecer SEFIS n° 128/2012
As notas fiscais emitidas pelo recorrente na venda de seus produtos, juntadas às
fls. 124/127, indicam que os produtos que comercializa efetivamente não foram
sujeitos à tributação pelo PIS/Cofins.
Ainda, segundo a decisão recorrida: “De qualquer sorte, mesmo que tivesse
procedido com extrema desídia, para pleitear os créditos faz-se indispensável a
apresentação das notas fiscais, documentos que podem, efetivamente, comprovar
a existência ou não dos mesmos e sua quantificação. E, como visto, tais
documentos não contêm qualquer destaque das contribuições, indicando
claramente que sua aquisição foi realizada sem a incidência destes tributos,
independentemente do emitente não ter feito constar tal fato no campo
“Observações”. Com efeito, o que caracteriza tal fato não é esta indicação
expressa e textual, mas sim se o tributo foi ou não recolhido”.
2o A contribuinte afirma, em seu recurso, que os produtos por ela comercializados
são objeto de exportação e como “já assentado pelo STF no julgamento com
Repercussão Geral do RE 627.815-PR, com Acórdão publicado em 01/10/2013 e
trânsito em julgado em 25/10/2013, as receitas de exportação são imunes da
tributação pelo PIS/Cofins”.
Segundo a recorrente, o dissídio interpretativo seria em relação ao art. 15 da MP no
2.158-35 e artigo 3o, §2o, II, da Lei no 10.637/2002, indicando como paradigma o voto vencedor do
Acórdão no 3301.003.200, que nas palavras da recorrente “confere outra intepretação a situações
jurídicas análogas – possibilidade da tomada de crédito integral de PIS na aquisição de bens de
cooperativas”.
O Acórdão no 3301-003.200, indicado pela recorrente restou assim ementado:
Processo no 10845.720177/2010-28
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3301-003.200 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 21 de fevereiro de 2017
Matéria Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Recorrente Outspan Brasil Importação e Exportação Ltda.
Recorrida Fazenda Nacional
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CAFÉ. GLOSAS. CRÉDITOS BÁSICOS. OPERAÇÕES SIMULADAS.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.915 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903840/2012-61
8
Demonstrada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentes de fato,
quando a operação real foi de compra do produtor rural, pessoa física, com o fim
apropriação do valor integral do crédito da PIS e COFINS, deve ser mantida a
glosa dos créditos ilegitimamente descontados pelo contribuinte.
CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS.
Uma vez que os produtos vendidos pelas cooperativas agroindustriais para a
Recorrente sofreram incidência do PIS e da COFINS, às alíquotas regulares
(artigos 2° das Leis n° 10.637/02 e 10.883/03), há que se admitir o creditamento,
a fim de preservar o princípio da não-cumulatividade.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para cancelar a glosa dos créditos por
aquisições de mercadorias por cooperativas, nos termos do relatório e do voto
que integram o presente julgado. Vencidas a relatora e a Conselheira Liziane
Angelotti Meira, que negavam provimento aos créditos de aquisições de
mercadorias por cooperativas. Designado o Conselheiro Marcelo Costa Marques
d'Oliveira para redação do voto vencedor.
Nas palavras da recorrente:
20. Como se vê, a matéria discutida nos dois acórdãos – recorrido e paradigma –
são idênticas, qual seja, o direito ao crédito integral de PIS nas compras, por
terceiros, de café adquiridos de cooperativa.
21. No entanto, suas decisões divergem frontalmente, na medida em que o
acórdão recorrido indeferiu o crédito integral da contribuição, chancelando
entendimento da Autoridade Tributária, por considerar que os bens adquiridos
junto à cooperativa, pela Recorrente, não foram oferecidos à tributação, de
acordo com o inciso I do art. 15 da MP no 2.158-35/2001. Assim, uma vez que
não tributados, a vedação ao crédito integral decorre do art. 3o, § 2o, inciso II da
Lei no 10.833/2003.
22. Já no acórdão paradigma, o Ilmo. Conselheiro Marcelo Costa Marques
d’Oliveira, redator do voto vencedor, entendeu que as vendas efetuas pelas
cooperativas ao contribuinte sujeitam-se sim à incidência do PIS, de modo que o
direito ao crédito integral é devido, não se aplicando a vedação do art. 3, § 2o,
inciso II, da Lei no 10.833/2003.
23. Assim, a interpretação quanto ao inciso I do art. 15 da MP 2.158-35/2001, no
acórdão paradigma, é de que a exclusão das contribuições incide sobre os valores
repassados aos associados, ou seja, são excluídas da incidência do PIS e da COFINS
as receitas auferidas por meio de atos cooperativos, e não aquelas relativas a atos
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.915 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903840/2012-61
9
praticados com terceiros, em linha com o que foi defendido pela Recorrente em
seus recursos.
24. Dessa forma, resta evidente o equívoco do acórdão recorrido ao negar o
direito ao crédito integral de PIS à Recorrente, ficando aqui caracterizada a
divergência jurisprudencial em razão de decisões diametralmente opostas sobre a
interpretação de um mesmo dispositivo legal.
25. Com isso, atendido o art. 67, § 8o, do RI-CARF, porquanto a divergência está
“demonstrada analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas
colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido”, de modo
que deve o presente recurso ser conhecido e provido.
Nesse ponto, oportuna a transcrição do inteiro teor do voto vencedor, indicado
como paradigma:
Voto Vencedor
Peço vênia para discordar da ilustre Conselheira Relatora, no que concerne à
manutenção da glosa de créditos integrais de PIS e COFINS, calculados sobre os
valores das compras de café beneficiado de cooperativas agroindustriais.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF - fl. 1.857), consta que os créditos foram
glosados, porque a cooperativa agroindustrial exclui os valores repassados aos
cooperados das suas bases de cálculo de PIS e COFINS, de acordo com o disposto
o art. 15 da MP n° 2.158/01 (reproduzido no voto da Conselheira Relatora). Com
isto, incorreria na vedação ao creditamento do inciso II do § 2° do art. 3° das Leis
n°s 10.637/02 e 10.833/03, que dispõe que não podem ser registros créditos
derivados de compras não sujeitas ao pagamento das contribuições.
Entretanto, não há dispositivo legal que desonere a venda de café beneficiado
da cooperativa agroindustrial para a Recorrente das incidências regulares do PIS
e da COFINS, sob o regime não-cumulativo, às alíquotas de 1,65% e 7,6%, nos
termos dos artigos 1° e 2° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
A exclusão de receita das bases de cálculo do PIS e da COFINS, prevista nos
artigos 15, da MP n° 2.158/01 e 11 da IN n° 635/06, decorre do modus operandi
adotado pelas cooperativas.
Conforme conceito explanado pela própria fiscalização no TVF (fl. 1.857), a
cooperativa agroindustrial recebe o café não beneficiado do cooperado. Aplica os
processos de padronização, beneficiamento, preparação e mistura de tipos de
café para definição de aroma e sabor (blend) ou separam por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM. Em seguida,
comercializa o produto.
Nos termos do caput e dos §§ 2° e 4° do art. 3° da IN n° 635/06, a cooperativa
agroindustrial é responsável pelo recolhimento do PIS e da COFINS devidos
sobre as vendas destes produtos, descontados dos créditos registrados pelo
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.915 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903840/2012-61
10
cooperado. A apuração deve ser efetuada de acordo com as disposições legais a
que estariam sujeitas as cooperadas, caso estivessem comercializando por conta
própria. E, sobre vendas de café beneficiado, há tributação normal, não
incidindo a suspensão prevista nos artigos 2° e 3° da IN n° 660/06, aplicável tão
somente ao café não submetido a processo industrial e tratado como insumo.
Neste contexto, é natural que a cooperativa agroindustrial, ao apurar o PIS e
COFINS incidentes sobre suas receitas próprias, exclua da base de cálculo os
valores repassados às suas associadas, os quais foram objetos de recolhimento
em separado, conforme descrito no parágrafo anterior.
Desta forma, tendo em vista que os produtos vendidos pelas cooperativas
agroindustriais para a Recorrente sofreram incidência do PIS e da COFINS, às
alíquotas regulares (artigos 2° das Leis n° 10.637/02 e 10.883/03), há que se
admitir o creditamento, a fim de preservar o princípio da não-cumulatividade.
Vale destacar que esta turma proferiu decisão no mesmo sentido, por meio do
Acórdão n° 3301003.099, de 28 /09/16, da relatoria do Conselheiro Valcir Gassen.
Ocorre, que a recorrente ao se insurgir quanto ao acórdão recorrido, enfrentou e
trouxe paradigma pretendendo comprovar a divergência jurisprudencial tão somente com relação
ao primeiro argumento: se as vendas efetuas pelas cooperativas ao contribuinte sujeitam-se ou
não à incidência do PIS/Cofins (art. 15 da MP 2.158-35/2001), com o direito ao crédito integral
ou sujeitam-se a vedação do art. 3, § 2o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Restando,
silente em relação ao segundo ponto abordado no acórdão recorrido: se as receitas de
exportação são imunes da tributação pelo PIS/Cofins, conferindo ou não o direito ao crédito
pleiteado.
Além do mais, houve a análise de valoração das provas, uma vez que na visão do
Colegiado, seria indispensável a verificação se a cooperativa adquiriu o produto da venda de
cooperado ou não cooperado ou se ela excluiu ou não da base de cálculo as receitas auferidas com
a venda de café, uma vez que “faz-se indispensável a apresentação das notas fiscais, documentos que
podem, efetivamente, comprovar a existência ou não dos mesmos e sua quantificação”. Tendo o
Colegiado concluído pela ausência de comprovação.
Esse ponto, inclusive, foi evidenciado pelo despacho que deu seguimento ao
recurso, vejamos:
Há circunstâncias diferentes entre os casos. Por exemplo, o acórdão recorrido
considerou que todas as mercadorias foram exportadas, e houve considerações
probatórias quanto à ausência de tributação, pelo Pis e Cofins, nos
fornecedores.
Ainda, no paradigma se considera que o café adquirido seria “beneficiado”:
Conforme conceito explanado pela própria fiscalização no TVF (fl. 1.857), a
cooperativa agroindustrial [fornecedor] recebe o café não beneficiado do
cooperado.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.915 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903840/2012-61
11
Aplica os processos de padronização, beneficiamento, preparação e mistura de
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separam por densidade
dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM. Em seguida,
comercializa o produto
No caso como o presente, havendo dois ou mais fundamentos autônomos e não
sendo atacados os dois, não deve ter prosseguimento o recurso especial da Fazenda Nacional.
Nesse sentido, recentemente manifestou-se esta 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, nos acórdãos n.o 9303-014.564 e 9303-015.345, julgados por unanimidade, cujas
ementas seguem abaixo transcritas, respectivamente:
Processo no 16682.720568/2018-96
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303-014.564 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 20 de fevereiro de 2024
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL BIOTA LTDA.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013 RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão
recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência
interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é necessário
que haja similitude fática entre as situações analisadas pelos paradigmas e aresto
recorrido.
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Quando existir, na decisão recorrida, fundamentos autônomos para a sua
subsistência, o recurso especial deverá atacar todos eles, indicando paradigmas
pertinentes para cada fundamento, sob pena de não ser conhecido o apelo de
divergência. (grifou-se)
Processo no 15444.720091/2018-99
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303-015.345 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 12 de junho de 2024
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado ST IMPORTACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.915 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.903840/2012-61
12
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2015
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática entre
o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta demonstrada a
divergência jurisprudencial suscitada.
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em
mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção da
decisão e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a todos eles.
Logo, não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de enfrentamento
autônomo tratado no Acórdão ora recorrido, suficiente para manutenção da decisão.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 367
DF CARF MF
Original